Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR NA HORA DO EMBARQUE. DESATENÇÃO QUANTO ÀS FORMALIDADES DISPOSTAS NO TRATADO DE SCHENGEN. DEVER DE INFORMAÇÃO PREENCHIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela primeira requerida contra a sentença que condenou, solidariamente, as partes rés ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no importe de R$ 6.000,00, em decorrência de falha na prestação dos serviços.
2. A primeira ré/recorrente questiona sua responsabilidade em relação à solidariedade a ela imputada, no entanto, integra a cadeia de fornecimento dos serviços contratados pela parte autora, de maneira que, embora, a princípio, não tenha dado causa à hipótese, sua responsabilidade permanece, conforme intelecção do art. 7o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Inicialmente, insta consignar que o Tratado de Schengen foi um acordo elaborado entre a maioria dos países europeus, dentre eles a Holanda, no qual foi estipulado uma política de abertura de fronteiras e livre circulação de pessoas dos países signatários, sem a apresentação de passaporte nas fronteiras. Com relação a pessoas de países não signatários do tratado foram estipulados algumas formalidades, dentre as quais: passaporte com validade superior a seis meses; comprovante de hospedagem; comprovante de rendimentos aptos a garantir a manutenção da pessoa durante o período de estada; comprovante de ida e volta com permanência máxima de noventa dias; e plano de assistência médica internacional (seguro viagem), com cobertura mínima equivalente a trinta mil euros.
4. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu junto à primeira ré/recorrente passagens para si e seu marido, para o trecho Brasília (Brasil) – Amsterdã (Holanda) – Brasília (Brasil), entre 01.08.19 e 16.08.19 (ID 29015887), no entanto, ao embarcar foi impedida, uma vez que seu passaporte venceria em menos de três meses após o término da viagem, violando, portanto, um dos requisitos do supramencionado tratado. Impedida de prosseguir, logrou êxito em atualizar seu passaporte e junto à segunda ré conseguiu a remarcação da viagem, sem a cobrança de taxas, entretanto, dias após a viagem anteriormente programada, e para o destino Copenhagen (Dinamarca), local onde encontraria seu marido, que já teria embarcado.
5. Do conjunto probatório é possível constatar que a primeira ré/recorrente alerta aos viajantes quanto às possíveis peculiaridades exigidas em alguns países, de modo que orienta aos viajantes (ID 29015756, fl. 2) buscar informações junto ao Ministério das Relações Exteriores acerca de eventuais formalidades a serem observadas. Não obstante, consta no portal consular do Ministério das Relações Exteriores (ID 29015888) as informações básicas a serem observadas pelos viajantes que pretendem adentrar ao território holandês, dentre as quais a necessidade de o passaporte ser válido por pelo menos 3 (três) meses após a partida do Espaço Schengen.
6. Isto posto, impende a cada pessoa se informar e atualizar acerca das formalidades exigidas em cada país que, porventura, venha a fazer conexão e/ou permanecer temporariamente, não podendo atribuir eventual responsabilidade por esta desatenção às empresas aéreas ou demais empresas que integrem a cadeia de consumo, ainda mais quando tenham devidamente orientado o consumidor a se informar melhor acerca de eventuais formalidades, junto ao Ministério das Relações Exteriores.
7. Por fim, incabível atribuir qualquer responsabilidade às empresas rés, quando, na verdade, a parte autora é quem deu causa aos aborrecimentos vivenciados.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, dentre eles o dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.